Tribunal: TJBA
Processo: 8023672-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023672-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: JAQUELINE DOS REIS SAO JOSE

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACIDENTE EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ÔNIBUS. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARO DE CADEIRA DE RODAS. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de transporte público contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o reparo dos pneus da cadeira de rodas da autora, bem como o custeio de despesas médicas decorrentes de acidente sofrido durante utilização de plataforma elevatória de ônibus coletivo. A agravante sustentou ausência dos requisitos da tutela de urgência, irreversibilidade da medida, inexistência de perigo de dano e excessividade das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida em favor de passageira cadeirante acidentada em transporte público; (ii) estabelecer se a medida possui caráter irreversível vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC; (iii) determinar se há perigo de dano inverso apto a justificar a manutenção da tutela deferida; e (iv) verificar a razoabilidade das astreintes e do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada demonstra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravada, diante de relatório médico que comprova sua condição de cadeirante, documentos de atendimento emergencial e fotografias que evidenciam lesões físicas e danos na cadeira de rodas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o acidente e a falha na prestação do serviço público.

A tutela deferida não configura irreversibilidade fática absoluta, pois as obrigações impostas possuem conteúdo patrimonial mensurável e admitem ressarcimento futuro caso o pedido seja julgado improcedente.

O prejuízo alegado pela concessionária restringe-se a dispêndio financeiro passível de recomposição, não caracterizando dano grave ou irreparável apto a afastar a tutela concedida.

O perigo de dano inverso revela-se evidente, pois a cadeira de rodas constitui instrumento indispensável à mobilidade, autonomia e dignidade da agravada, cuja utilização em condições precárias a expõe a risco contínuo de novos acidentes.

A demora no ajuizamento da ação não afasta a urgência da medida, uma vez que o dano relacionado à limitação de mobilidade possui natureza contínua e se renova diariamente enquanto persistirem as condições inadequadas do equipamento.

A multa diária fixada em R$ 500,00 e o prazo de 5 dias úteis mostram-se proporcionais à obrigação imposta e compatíveis com a capacidade econômica da concessionária, inexistindo desproporção manifesta que justifique intervenção da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8023672-75.2026.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,
OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A
,
e, como agravada
, JAQUELINE DOS REIS SÃO JOSÉ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)